Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou a conversão do feito em execução e, no caso de eventual pleito de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado por meio de fotografia, certidão, consulta em banco de dados ou outros meios.
2. Não há previsão, no Decreto-Lei n. 911/69, no sentido de que o autor deve comprovar a efetiva localização do veículo no endereço indicado para a diligência, para, somente então, ser autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Embora a localização do endereço da parte ré seja um ônus do autor, a exigência de comprovação de estar o bem no endereço por ele indicado, antes de determinar a diligência, não possui amparo legal.
3. Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução, trata-se de faculdade do credor, conforme o disposto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.